Tribunal: TJMT
Processo: 1005402-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005402-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 346.624.211-87 (AGRAVANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇAS ABUSIVAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ABSTENÇÃO DE INSERIR O DÉBITO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REQUERIMENTO DE AFERIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – ART. 137 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL – CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – DESNECESSIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – O recebimento de faturas com cobranças que destoam da média de consumo permite ao consumidor solicitar a aferição do relógio medidor, a qual deverá ser realizada pela distribuidora de energia em até 30 (trinta) dias, na forma do art. 137 da Resolução 414 da ANEEL.

3 – Hipótese em que o consumidor recebeu faturas cobrando o triplo da média de consumo e solicitou a aferição do medidor de energia, que não foi realizada pela distribuidora de energia, a qual suspendeu o fornecimento de energia elétrica, fato que evidencia a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano a permitir o deferimento da tutela de urgência.

4 – Não cabe a consignação em pagamento de valores incontroversos no bojo da ação que tramita pelo procedimento comum, em razão da incompatibilidade dos procedimentos. Vedação expressa no art. 327, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1004577-83.2021.8.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinou que a Agravada procedesse ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e se abstivesse de inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em relação à fatura do mês de fevereiro de 2021.

O Agravante pondera que a sua média de consumo era de R$ 400,00 mensais. No entanto, desde setembro de 2020, vem recebendo faturas com valores exorbitantes, acima de R$ 1.000,00.

Alega que contestou administrativamente as faturas e solicitou a vistoria no relógio medidor, nos termos do art. 137 da Resolução 414 da ANEEL; no entanto, a Agravada quedou-se inerte.

Esclarece que as faturas referentes aos meses de Setembro a Dezembro de 2020 estão sendo questionadas em outra ação que tramita no Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande, e como as cobranças abusivas não cessaram, promoveu a ação originária deste Recurso visando, dentre outros pedidos, compelir a requerida a proceder à aferição do medidor e solucionar o problema.

Desta forma, discorda da decisão objurgada, pois acredita que a origem das cobranças abusivas está no relógio medidor, e o problema somente irá cessar após a aferição, nos termos do art. 137 da Resolução 414 da ANEEL.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal visando a determinação para que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, até a realização da aferição do relógio medidor da sua UC.

Também requereu autorização para proceder ao pagamento das faturas mensais abusivas em juízo, nos valores que entende incontroversos (média das faturas de junho a agosto de 2020).

No mérito, pleiteia o provimento do recurso mediante a confirmação da medida liminar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID 82066452).

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 87719498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR. a DES. a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1004577-83.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, e consiste no deferimento parcial da tutela de urgência e por isso foi determinado que a Agravada procedesse ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e se abstivesse de inserir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito em relação à fatura do mês de fevereiro de 2021.

Inconformado, o Agravante defende que por não determinar a realização da aferição no relógio medidor instalado na sua Unidade Consumidora, a Juíza Singular feriu o disposto no art. 137 da Resolução 414 da ANEEL.

Afirma que o registro incorreto do consumo de energia elétrica pelo relógio medidor enseja a emissão de faturas abusivas, e somente a sua aferição irá resolver o problema.

Pois bem. Depreende-se do documento ID 81834951 – pág. 18, que entre fevereiro e agosto de 2020, a média das faturas mensais era de aproximadamente R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais); no entanto, no mês de setembro recebeu fatura no importe de R$ 1.124,10, sem justificativa plausível.

Nos meses subsequentes afirma que continuou a receber faturas em valores que destoam da sua média de consumo; algumas cobrando mais do que o triplo do habitual, como a fatura referente ao mês de janeiro de 2021, no valor de R$ 1.570,78 (um mil, quinhentos e setenta reais e setenta e oito centavos), fato que evidencia a probabilidade do seu direito.

Tal requisito, previsto no art. 300 do CPC, é condição
sine qua non
para o deferimento da tutela de urgência, e fica ainda mais evidente nos 13 (treze) protocolos de atendimento que demonstram que assim que recebeu a primeira fatura no valor acoimado de abusivo, o Agravante entrou em contato com a Agravada a fim de solucionar o impasse, e não obteve resposta.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está consubstanciado no fato de que o Agravante vem recebendo faturas cobrando mais do que o triplo da média mensal, e o inadimplemento acarretará, por certo, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, causando-lhe graves prejuízos.

Depreende-se do art. 137 da Resolução 414 da ANEEL que
“A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.”

Desta forma, se o consumidor comprovou que solicitou a aferição do medidor de energia, deve Concessionária Agravada fazê-lo em até 30 dias, na forma do artigo acima referido, sobretudo porque tal procedimento poderá elucidar a origem das cobranças questionadas.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. INEXISTÊNCIA. FATO QUE NÃO ALTERA A SOLUÇÃO DADA AO FEITO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGALIDADE. DANOS MORAS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

4. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à
aferição
dos medidores (artigo
137
da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

5. Inexistindo comprovação de que a cobrança está respaldada por perícia elaborada pelo INMETRO, comprovando a irregularidade, tampouco que fora oportunizado a consumidora a participação no procedimento administrativo - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
(N.U 1017881-83.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).

Por fim, em relação ao pedido para pagar em juízo as faturas em discussão no valor que o Agravante entende incontroverso (média das faturas de junho a agosto), trata-se de providência inócua, vez que na decisão liminar ID 82066452 determinou-se que a Agravada não procedesse à suspensão do fornecimento de energia elétrica e tampouco à inclusão do débito nos órgãos de proteção ao crédito, até a aferição do relógio medidor.

Além disso, a ação principal trata de obrigação de fazer, que tramita pelo rito comum, enquanto que a consignação em pagamento tem rito especial (art. 539 e seguintes do CPC), sendo vedada a cumulação dos pedidos ante a incompatibilidade dos procedimentos, art. 327, III do CPC.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, confirmo a decisão liminar de ID 82066452, reformo parte da decisão objurgada, determino que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/381076-9 e de incluir o nome do seu titular nos órgãos de proteção ao crédito até a aferição do relógio medidor, o que deve ser providenciado no prazo máximo de 30 dias, na forma do art. 137 da Resolução 414 da ANEEL, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias, conforme fixação do Julgador singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021